Tribunal: TJSP
Processo: 1010029-22.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Dissolução
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução opostos no bojo de fase de cumprimento de sentença. Impropriedade. Impugnação ao cumprimento como meio legítimo e legalmente previsto à exteriorização das matérias ventiladas pelo devedor/recorrente. Via eleita inadequada. Erro grosseiro. Solução pelo julgamento sem resolução do mérito (rejeição liminar), bem lançada e que comporta ratificação.
Sentença mantida.

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução opostos no bojo de fase de cumprimento de sentença. Impropriedade. Impugnação ao cumprimento como meio legítimo e legalmente previsto à exteriorização das matérias ventiladas pelo devedor/recorrente. Via eleita inadequada. Erro grosseiro. Solução pelo julgamento sem resolução do mérito (rejeição liminar), bem lançada e que comporta ratificação.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000077704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010029-22.2019.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é parte recorrente
Almir Jose da Silva, é a parte recorrida Kelly Cristina Dantas Dangel.
ACORDAM, em sessão da 5a Câmara de Direito Privado, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Indeferido o pedido de adiamento do
julgamento. O advogado não comprovou a impossibilidade de comparecimento, como
exige o art. 146, § 1o, do RITJSP., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010029-22.2019.8.26.0004 - Voto no: 4275*bc 2/8
Voto no: 4275
Apelação no: 1010029-22.2019.8.26.0004
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Regional da Lapa
Vara de origem: 1a Vara da Família e Sucessões
Juiz(a) de origem: Mario Massanori Fujita
Recorrente: Almir Jose da Silva
Recorrido(a): Kelly Cristina Dantas Dangel
APELAÇÃO. Embargos à execução opostos no bojo de fase de
cumprimento de sentença. Impropriedade. Impugnação ao
cumprimento como meio legítimo e legalmente previsto à
exteriorização das matérias ventiladas pelo devedor/recorrente.
Via eleita inadequada. Erro grosseiro. Solução pelo julgamento
sem resolução do mérito (rejeição liminar), bem lançada e que
comporta ratificação.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls. 679,
que julgou sem resolução do mérito embargos à execução opostos pela parte ora
recorrente, a pretexto de ser a impugnação ao cumprimento de sentença a medida
adequada ao exercício da resistência aos desígnios do credor de título executivo judicial.
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010029-22.2019.8.26.0004 - Voto no: 4275*bc 3/8
"Diante da flagrante ausência de interesse processual, por
inadequação da via, é de rigor a rejeição liminar deste feito.
Assim, rejeito liminarmente os presentes embargos, com fulcro
nos artigos 918, II, e 330, III, ambos do CPC. Custas nas formas
da lei. P.R.I. ".
No presente instante, inconformada, a parte recorrente suscita que: i) se
valeu dos Embargos à Execução, não só para discutir a incorreção da penhora e da
avaliação, mas também para suscitar excesso e nulidade processual; ii) as questões
levantadas nos embargos são relevantíssimas (oportunidade em que levanta questões de
mérito); iii) apontou nulidade processual, matéria também ventilada em exceção de pré-
executividade (já analisada por este TJSP em sede de Agravo de Instrumento pendente
de trânsito).
Recurso tempestivo e com preparo (fls. 693/694).
Ausente oferta de contrarrazões pela parte recorrida.
Houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010029-22.2019.8.26.0004 - Voto no: 4275*bc 4/8
É o relatório.
O recurso NÃO merece PROVIMENTO.
A r. sentença apelada deve ser confirmada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Pois bem. Em que pese a argumentação da parte apelante, a r. sentença
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010029-22.2019.8.26.0004 - Voto no: 4275*bc 5/8
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. sentença, em
que demonstra-se suficientemente motivada:
"Trata-se de embargos à execução opostos por Almir José da
Silva em face de Kelly Cristina Dantas Rangel. Ocorre que o
feito a motivar esta ação é cumprimento de sentença de divórcio
e partilha, portanto, os embargos à execução são via
manifestamente inadequada. Observo à parte que, nos autos
principais, o prazo deferido foi aquele previsto no art. 917, §1o,
do CPC, ou seja, manifestação nos próprios autos. Diante da
flagrante ausência de interesse processual, por inadequação da
via, é de rigor a rejeição liminar deste feito. Assim, rejeito
liminarmente os presentes embargos, com fulcro nos artigos
918, II, e 330, III, ambos do CPC. Custas nas formas da lei.
P.R.I.".
Em complemento a esta fundamentação tem-se que bem lançada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010029-22.2019.8.26.0004 - Voto no: 4275*bc 6/8
r.sentença que rejeitou liminarmente os embargos, com fulcro nos artigos 918, II e 330,
III do CPC, patente o panorama de ERRO GROSSEIRO. Neste senso já deu conta
este E. TJSP em reiteradas oportunidades que:
"EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
REJEITADOS
LIMINARMENTE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS CABIMENTO
DE IMPUGNAÇÃO - EXEGESE DO ARTIGO 525, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 ERRO GROSSEIRO
QUE NÃO AUTORIZA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA FUNGIBILIDADE - EXTINÇÃO DEVIDAMENTE
DECRETADA SENTENÇA MANTIDA RECURSO NÃO
PROVIDO".
(TJSP. Apel. No 1000969-45.2016.8.26.0581. Des. Relator:
Erickson Gavazza Marques. 5a Câmara de Direito Privado. D.J:
12/02/2019)
E ainda:
"Embargos à execução. Cumprimento de sentença em ação
declaratória de rescisão contratual e de condenação a indenizar
por danos materiais. Extinção anômala do processo. Manejo de
embargos
à
execução.
Impropriedade.
Impugnação
ao
cumprimento de sentença que é o meio adequado nas
circunstâncias. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da
fungibilidade. Sentença mantida. Recurso não provido".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010029-22.2019.8.26.0004 - Voto no: 4275*bc 7/8
(TJSP. Apel. no 1120982-61.2016.8.26.0100. Des. Relator:
Sebastião Flávio. 23a Câmara de Direito Privado. D.J:
13/12/2018)
No mais, sob a égide do CPC de 1973, mas quando do confronto de
idênticos instrumentos legais (a repisar a antiguidade de sua existência e aplicação):
"EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FUNDADA EM
TÍTULO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Bloqueio on line de ativos financeiros. Extinção do processo nos
termos do artigo 267, I e VI, do CPC. Apelantes que pretendem
a
aplicação
dos
princípios
da fungibilidade e
da
instrumentalidade das formas. Não acolhimento. Erro grosseiro.
Inexistência de dúvida sobre a medida cabível. Norma
processual civil introduzida há mais de 9 anos (Lei no
11.232/2005). Via adequada é a impugnação ao cumprimento de
sentença. Art. 475-J, §1o, do CPC. Sentença mantida. Recurso
não provido".
(TJSP. Apel. No 1025749-32.2014.8.26.0577. Des. Relator(a):
Fernanda Gomes Camacho. 5a Câmara de Direito Privado. D.J:
16/02/2016)
Ao final, é de se deixar consignado que a nulidade processual suscitada
pela parte recorrente foi previamente ventilada em sede de agravo de instrumento:
inexistente qualquer prejuízo aos seus interesses em decorrência deste contexto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010029-22.2019.8.26.0004 - Voto no: 4275*bc 8/8
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na sentença.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a sentença
não merece qualquer reparo.
Destarte, o recurso de apelação deve ser DESPROVIDO, mantendo-se a
r. sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)